Tribunal: TJDFT
Processo: 0726869-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0726869-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO HONORATO BERGAMO IMPETRANTE: FLÁVIA CARDOSO CAMPOS GUTH, RICARDO LIMA PINHEIRO DE SOUZA, PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO FERNANDES, TAYANA CASTRO DE BARROS AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA Um dos impetrantes pede para fazer sustentação oral, por videoconferência, por não estar em condições de saúde para fazer sustentação oral presencial (receita médica ID 61977985). Defere-se o pedido. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES